Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos quanto aos anuentes SUDÁRIO EVALDO BARBOSA e TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA, observando-se o destaque dos honorários contratuais (ID: 18901565). Após, às partes, para manifestação. Os pedidos relativos à servidora SUELY GOMES DE LIMA serão analisados posteriormente para evitar tumulto processual. I. Brasília, 8 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador